Tribunal: TJES
Processo: 5002423-11.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002423-11.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JURANDI DE LACERDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir do relator somente no que diz respeito ao SEGURO PRESTAMISTA, levando-se em consideração que a parte autora/recorrida sequer demonstra que, no tempo da contratação, questionou a contratação do seguro, solicitando uma outra alternativa de seguro, para que fossem analisadas outras opções.

Desta forma, não vejo que o mesmo tenha sido obrigado/coagido a contratar o seguro que consta do contrato e ofertado ao mesmo, pelo que,
não vejo como dar procedência ao pedido neste ponto, excluindo-se a obrigação de restituição do seguro prestamista.

Nas demais tarifas, acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. TARIFA DE CADASTRO.
IMPOSSIBILIDADE DE TABELAMENTO DE PREÇOS POR APLICAÇÃO SINGULAR DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
E
SEGURO DE PRESTAÇÃO FINANCEIRA.
ABUSIVIDADE
NAS COBRANÇAS.
FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA CASADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1.
Tese do Requerido/Recorrente
: A requerida alega inicialmente o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, afirma que as tarifas foram previstas em contrato, com a concordância do requerido. Que existe previsão legal para cobranças das tarifas. A cobrança de tarifa de cadastro é legal segundo entendimento do STJ. A tarifa de avaliação de bem é legítima e devidamente fundamentada. No que tange ao seguro de proteção financeira afirma que se trata de um seguro com objetivo de garantir a proteção do cliente, que não está atrelado a contratação do financiamento, sendo uma opção do cliente. Afirma que não há abusividade nas cobranças e requer a improcedência dos pedidos.
2.
Tese do
Requerente/
Recorrido:
Alega o autor que adquiriu um veículo por meio de contrato de financiamento junto ao requerido. Afirma que por ocasião do contrato lhe foi cobrado indevidamente tarifa de cadastro, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), bem como seguro de proteção financeira, no valor de R$ 486,15 (quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos). Alega abusividade das taxas e requer a declaração de nulidade das tarifas, a devolução dos valores pagos em dobro e danos morais. Em sede de contrarrazões recursais (ID 431677) reafirma a abusividade nas cobranças e requer a manutenção da r. sentença de piso.
3.
Sentença:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para (1)
CONDENAR
o requerido AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a restituir ao requerente JURANDI DE LACERDA, de forma simples, o valor de
R$ 282,56 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
, referente à diferença entre a prática de mercado e a
Tarifa de Cadastro
cobrada;
R$ 215,00
(duzentos e quinze reais), também de forma simples, referente à Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia; e o valor simples de
R$ 486,15
(quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) relativo ao
Seguro Prestamista.
Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
desde a assinatura do contrato

até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). (2)
DECLARAR
improcedente o pleito relativo à compensação por dano moral”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. No mais, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças das tarifas de cadastro, de avaliação e seguro de proteção financeira. Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp 1.251.331/RS (tarifa de abertura de cadastro), 1.639.320/SP, 1.639.259/SP (tema 972) e 1.578.553/SP. Com relação a tarifa de cadastro cuja legalidade foi defendida em Recurso Inominado, observo que a sentença de piso, de forma equivocada, reconheceu a sua abusividade pelo único fundamento da mesma destoar da média praticada pelo mercado à época da contratação. O referido fundamento se revela como verdadeira interferência do judiciário na economia, na forma de tabelamento de preços, eis que a formação da média de preços leva em conta os valores máximos e mínimos praticados no mercado, podendo o consumidor, livremente, escolher pelo agente financeiro que pratica os menores preços. Apenas para os casos em que a abusividade se revela em concreto, com a prática de valores exorbitantes, é que se deve reduzi-lo a média, como forma de mitigar o enriquecimento sem causa, o que não verifico nos autos, eis que os valores cobrados não ultrapassaram, sequer, o dobro da taxa média praticada pelo mercado. E, portanto, na ausência de outras provas que atestem a abusividade dos valores cobrados, deve ser mantido os valores originalmente cobrados a este título, imputando em reforma da sentença nesse ponto.No que tange a tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para realizar uma avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, entendo que não pode ser mantida. No que se refere ao seguro de proteção financeira, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Necessário impor o reconhecimento de que não foi concedida ao consumidor, a liberdade de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do CDC, sendo necessário a restituição do valor pago. Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de ilegalidade das cobranças realizadas encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, nos temas 958 e 972, em conjunto com a falta de comprovação de serviços prestados e cumprimento do dever de informação. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.
5.

Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de tarifa de cadastro, e, no mais, manter incólume a r. sentença guerreada. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.